Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO BATISTA DE LUCENA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA APELADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Antes de levar a julgamento conjunto os embargos de declaração e o agravo interno, entendo que deve ser renovada a diligência realizada pelo juízo a quo no ID 8474452 (ID de origem 26434076). À il. Secretaria da 5a Turma Cível para que expeça novo ofício ao Juízo da 8a Vara do Trabalho de Brasília, solicitando informações sobre a destinação do valor advindo da arrematação realizada nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0124900-86.2007.5.10.0008, referente ao imóvel localizado nos Lotes n. 1.200 e 1.210 do Trecho 2 do SIA, matrícula n. 43.670, do 4o Ofício de Registro de Imóveis. Do mesmo modo, solicite-se informação ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília sobre a destinação dos valores referentes à arrematação realizada nos autos do Processo n. 2006.01.1.102950-0, referente aos imóveis constituídos pela loja 1 e sala 101 do prédio edificado nos lotes n. 1.195 e 1.205 do Trecho 2 do SIA, R12 da matrícula n. 17.831 e R31 da matrícula n. 17.832. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2022 18:17:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator